Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor em ação revisional de contrato de cartão de crédito, com o objetivo de afastar capitalização de juros e alegada onerosidade excessiva das cláusulas contratuais. O autor sustenta que o contrato é omisso acerca da capitalização de juros, além de impor encargos financeiros abusivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos para a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor; (ii) definir se o indeferimento da prova pericial representa cerceamento de defesa; (iii) avaliar se o contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas, justificando a revisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar em contrarrazões. Impugnação de gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira dos beneficiários. A simples alegação de ausência de demonstração de miserabilidade do recorrente não é suficiente a afastar a concessão do benefício. Descabe, portanto, a revogação.
4. Preliminar. Nulidade por cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. A matéria é predominantemente de direito e já se encontra suficientemente instruída por meio dos documentos apresentados.
5. A onerosidade excessiva e a abusividade das cláusulas contratuais não foram demonstradas pelo autor. As alegações são genéricas e não apontam, de forma concreta, qualquer irregularidade específica no contrato. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige demonstração concreta de abusividade, ante a vedação da Súmula 381 do STJ, que impede o conhecimento de ofício pelo juiz.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 370, 465 e 85, §11o; CDC, art. 51, §1o; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 24 e Tema 25; STJ, Súmula 381; TJDFT, Acórdão 1626047, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/10/2022; TJDFT, Acórdão 1887941, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03/07/2024; TJDFT, Acórdão 1744351, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/08/2023.
(la)